Tribunal: TJDFT
Processo: 0749642-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Agravante para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, c/c o art. 104 do novo Código de Processo Civil. Após, conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator